Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722798-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GERALDO CARDOSO MOITINHO em face de EVALDO FEITOSA DOS SANTOS objetivando a declaração de nulidade de escritura pública lavrada pelo tabelião apontado como autoridade coatora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os precedentes citados na manifestação de ID 75036013, ante a sua aparente inexistência, e se manifestar sobre a consequente possível configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 16:19:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador